Tribunal: STF
Processo: ARE 1256202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 24):
    “E M E N T A – REVISÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA OBTIDA DE MODO ILÍCITO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL – CONHECIDA E INACOLHIDA. 
    I - Face o conjunto probatório, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime em comento, o que é suficiente para justificar o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal e afastar, por consequência, a aplicação do princípio in dubio pro reo. 
    II – Não há violação à norma constitucional, quando os policiais analisam os registros telefônicos nos aparelhos apreendidos em confronto com o número do telefone encontrado em um papel no bolso de um dos réus, visto que aqueles não se confundem com as comunicações telefônicas, estas sim sigilosamente protegidas. 
    III – A dosagem da pena não merece qualquer reparo, quando, em cada fase, os vetores avaliados foram devidamente fundamentados com elementos consistentes e suficientes. 
    V – Revisão conhecida e inacolhida.” 
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 8-21), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, da Constituição. Alega-se a existência de nulidade processual consubstanciada no emprego de prova ilícita, que teria sido obtida mediante busca realizada no aparelho celular do recorrente sem autorização judicial.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da súmula 281 do STF (eDOC 20, p. 10-13).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 977, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.042.075, Rel. Min. Dias Toffoli, assim redigido:
    “Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente